Tribunal: TJES
Processo: 5015208-66.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Outros
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015208-66.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: L. D. A. S.
COATOR: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ESTUDANTIL SEDU 2025. EDITAL Nº 29/2025. BÔNUS SOCIAIS. APLICAÇÃO ANTECIPADA NA SEGUNDA ETAPA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO CERTAME. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Mandado de segurança impetrado por candidata menor relativamente incapaz, assistida por seu genitor, contra ato do Secretário Estadual de Educação que a excluiu da lista de convocados para a terceira etapa do Processo Seletivo do Programa de Intercâmbio Estudantil SEDU 2025, regido pelo Edital nº 29/2025. A impetrante obteve 28 pontos na segunda etapa, mas foi classificada na 539ª posição em razão da aplicação antecipada de bônus sociais referentes ao Bolsa Família e ao Programa Estado Presente, sustentando que, sem os bônus indevidos, ocuparia a 401ª colocação e estaria entre os 450 convocados para a entrevista oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública poderia antecipar, por errata, a aplicação dos bônus sociais previstos para a classificação final do certame, utilizando-os já na segunda etapa eliminatória e classificatória, em prejuízo da impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade e, nos processos seletivos, deve observar estritamente as regras do edital, que constitui a lei interna do certame.
4.
O item 10.3.1 do Edital SEDU nº 29/2025 prevê que a segunda etapa deve considerar exclusivamente a somatória das notas das avaliações do primeiro trimestre do CEI, com base nos dados do SEGES. O item 10.3.4, admite a condição de beneficiário do Bolsa Família apenas como critério de desempate na segunda etapa. Enquanto o item 12.1.1, prevê os bônus de 20 pontos para beneficiários do Bolsa Família e de 5 pontos para residentes em região atendida pelo Programa Estado Presente apenas como pontuações adicionais à somatória da classificação final.
5.
A aplicação dos bônus sociais na segunda etapa alterou substancialmente a metodologia de classificação, inflou artificialmente notas intermediárias e

afastou candidatos com melhor rendimento acadêmico.
6.
A reconstrução aritmética apresentada pela impetrante demonstra que, sem a aplicação antecipada dos bônus, sua classificação passaria da 539ª para a 401ª posição, dentro do limite de 450 convocados para a entrevista oral.
7.
A errata publicada durante o curso do certame não pode modificar substancialmente as regras de classificação após as inscrições e a divulgação de fase eliminatória, sob pena de violação à boa-fé, confiança legítima, isonomia e vinculação ao edital.
8.
A finalidade legítima de promover inclusão social não autoriza a Administração a desrespeitar regras editalícias expressas nem a alterar critérios seletivos em prejuízo de candidatos.
9.
Precedente deste Tribunal, em caso idêntico relativo ao mesmo Edital SEDU nº 29/2025, reconhece a ilegalidade da inclusão dos bônus sociais na segunda etapa do certame.
10.
O cumprimento da liminar, com realização da entrevista oral pela impetrante e obtenção de 70 pontos, consolida seu direito à classificação definitiva conforme a pontuação regularmente apurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Segurança concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º,
caput
, XXXVII e LIV, e 37,
caput
; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 1.022, II; Edital SEDU nº 29/2025, itens 10.2, 10.3, 10.3.1, 10.3.4, 10.3.5, 12.1 e 12.1.1.
Jurisprudência relevante citada: TJES, MS 5011475-92.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Câmaras Criminais Reunidas, j. 01.10.2025; STJ, RMS 37699/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.03.2013; STF, ARE 1398854/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13.03.2023; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por
L. D. A. S.
, menor relativamente incapaz, assistida por seu genitor,
ELMAR SAVELI JÚNIOR
, em face de ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
, consubstanciado na exclusão da impetrante da lista de convocados para a terceira etapa do Processo Seletivo para o Programa de Intercâmbio Estudantil SEDU 2025, regido pelo Edital nº 29/2025.

A impetrante narra, em síntese, que participou do referido processo seletivo com o intuito de obter uma das vagas de intercâmbio oferecidas pela rede pública estadual de ensino, obtendo 28 (vinte e oito) pontos em seu desempenho escolar na 2ª etapa, pontuação que deveria ter sido o critério exclusivo de classificação, conforme o item 10.3.1, do Edital nº 29/2025. Contudo, em função da atribuição indevida e antecipada dos bônus referentes ao Programa Bolsa Família (20 pontos) e ao Programa Estado Presente (5 pontos) nessa fase eliminatória, sua classificação foi prejudicada, resultando na 539ª posição e consequente exclusão da lista dos 450 (quatrocentos e cinquenta) candidatos convocados para a 3ª etapa (Entrevista Oral Online), em afronta ao disposto no item 10.3.5 do mesmo edital.

A impetrante acosta aos autos uma meticulosa reconstrução da classificação, demonstrando, por meio de análise aritmética dos dados oficiais publicados, que a exclusão dos indevidos bônus sociais do cômputo da 2ª etapa implicaria sua ascensão da 539ª para a 401ª colocação, posicionando-a confortavelmente dentro do limite de vagas estabelecido para a fase de entrevistas. Essa comprovação documental pré-constituída busca evidenciar, de maneira incontestável, a liquidez e a certeza do direito postulado, com base na inobservância direta das regras do jogo estabelecidas pela própria Administração.

O pedido liminar foi deferido (ID 17733268), determinando à Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo que adotasse as providências administrativas necessárias para incluir provisoriamente a candidata na lista de convocados para a terceira etapa, assegurando sua participação na entrevista oral em condições de igualdade, com a devida reserva de vaga condicionada à sua aprovação.

Pois bem. Em linhas gerais, constata-se que o cerne da postulação reside na alegada violação dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório em razão da aplicação de bônus sociais na segunda etapa do certame, fase que deveria ter se restringido à avaliação do mérito acadêmico dos candidatos.

No ponto, destaca-se que o vetor fundamental do regime jurídico-administrativo, encontra-se vinculado ao princípio da legalidade, consagrado no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, o qual impõe à Administração Pública o dever de atuar em estrita consonância com os ditames legais e regulamentares. No âmbito dos concursos públicos e processos seletivos promovidos pelo Poder Público, tal postulado reflete-se com vigor no princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Desse modo, o edital qualifica-se como a verdadeira lei interna do certame, estabelecendo parâmetros objetivos que devem orientar a conduta tanto da comissão organizadora quanto dos candidatos que a ele voluntariamente aderem. A estrita observância das normas editalícias destina-se a garantir a impessoalidade e a isonomia no tratamento dispensado aos concorrentes, impedindo o arbítrio e privilégios desarrazoados.

In casu
, extrai-se do Edital SEDU nº 29/2025 (ID 15915053), que o processo seletivo foi estruturado em três etapas distintas, de caráter eliminatório e classificatório. A primeira etapa consistiu no envio e análise de documentação comprobatória (item 10.2). A segunda etapa, objeto da controvérsia, foi assim disciplinada em seu regramento original:

10.3 2ª ETAPA – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA:

10.3.1 Somatória das notas das avaliações do 1º trimestre do nível básico do CEI, após recuperação final, com base nos dados coletados por meio do SEGES.

Ou seja, a leitura do item acima transcrito revela, sem qualquer margem para dúvidas, que a classificação intermediária da segunda etapa deveria pautar-se, em caráter exclusivo, no desempenho acadêmico obtido pelos estudantes no primeiro trimestre de seu curso de idiomas. Trata-se de fase desenhada pela própria Administração para aferir o mérito intelectual e escolar dos candidatos.

Na hipótese de igualdade de pontos entre os concorrentes na segunda etapa, o edital estabeleceu, de forma expressa e restritiva, no item 10.3.4, os critérios de desempate, inserindo, em primeiro lugar, a condição de ‘ser beneficiário do programa Bolsa Família’ (alínea 'a').

Contudo, de modo diverso, a atribuição de pontuações adicionais de caráter social restou prevista exclusivamente no item 12.1.1, o qual integra a seção dedicada à ‘Classificação’ final dos candidatos,
in verbis:

12.1 O resultado final do processo seletivo será obtido a partir da soma dos 2 (dois) elementos a seguir relacionados:

a) pontuação obtida na 2ª etapa do processo seletivo – Análise de Rendimento do 1º Trimestre do CEI de 2025, com pontuação máxima é de 30 (trinta) pontos;

b) pontuação obtida na 3ª etapa do processo seletivo – Pontuação na Entrevista Online (PEO), com pontuação máxima é de 100 (cem) pontos.

12.1.1 Serão atribuídas as seguintes pontuações adicionais à somatória do item 12.1:

a) ser beneficiário do Programa Bolsa Família – BF; pontuação adicional de 20 (vinte) pontos;

b) residir em região atendida pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida – PEP; pontuação adicional de 5 (cinco) pontos.

Novamente, a redação do dispositivo revela-se inequívoca, na medida em que os bônus de 20 pontos para o Bolsa Família e de 5 pontos para os residentes em área do Programa Estado Presente, foram instituídos para acrescer à somatória do item 12.1, isto é, ao resultado final obtido após a realização da entrevista oral da terceira etapa.

Não havia autorização no instrumento convocatório para que tais pontos adicionais fossem agregados ainda na segunda etapa, servindo para inflar as notas intermediárias e afastar candidatos que possuíam melhor rendimento puramente acadêmico.

Todavia, ao publicar o resultado da segunda etapa, a autoridade impetrada incluiu as bonificações de forma antecipada para diversos concorrentes, o que gerou profunda distorção na classificação provisória. Candidatos com notas escolares inferiores ascenderam de maneira artificial, ocupando as posições destinadas aos 450 que avançariam para a fase de entrevistas.

Nesse cenário, a impetrante, que alcançou a pontuação acadêmica de 28 pontos, foi classificada na 539ª posição, sendo alijada da terceira etapa. Na tabela de classificação reconstruída anexada aos autos (ID 15915059), cuja consistência matemática não foi refutada pela Administração, restou demonstrado que, caso os bônus sociais tivessem sido excluídos da segunda etapa, a impetrante ocuparia a 401ª colocação, figurando com folga dentro das 450 vagas destinadas à convocação para a fase oral.

Destarte, a justificativa apresentada pela Administração de que a modificação dos critérios decorreu de uma errata publicada em 17 de julho de 2025 (ID 17487383), visando conferir maior inclusão ao programa, não se sustenta à luz dos princípios constitucionais.

Isso porque, conquanto seja lícito à Administração promover ajustes pontuais em seus instrumentos convocatórios para corrigir erros materiais ou clarificar termos obscuros, lhe é vedado inovar substancialmente nas regras do certame durante o seu curso, notadamente após a realização das inscrições e divulgação dos resultados de fases eliminatórias, sob pena de evidente ofensa aos princípios da boa-fé, da confiança legítima e da isonomia.

O advento de errata que altera a metodologia de cálculo e antecipa bonificações para uma fase na qual ela não estava originariamente prevista configura inequívoca modificação das regras do jogo com o certame em andamento. Tal conduta surpreende os administrados e rompe com a legítima expectativa de estabilidade das normas que regem o processo de seleção.

A pretensão de incentivar políticas de equidade e inclusão social é legítima e encontra amparo na ordem constitucional. Contudo, as ações afirmativas e os critérios de discriminação positiva devem ser instituídos com estrita observância aos canais de legalidade e às regras de publicidade prévia, não podendo servir de pretexto para o atropelo de normas editalícias expressas em prejuízo de candidatos que pautaram suas condutas no regramento original.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso idêntico, envolvendo o mesmo certame e a mesma autoridade impetrada (Mandado de Segurança nº 5011475-92.2025.8.08.0000), consolidando o entendimento de que a inclusão das bonificações sociais na segunda etapa do Edital SEDU nº 29/2025 configurou ato abusivo e ilegal. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ESTUDANTIL SEDU/2025. EDITAL Nº 29/2025. SEGUNDA ETAPA DE CARÁTER CLASSIFICATÓRIO E ELIMINATÓRIO. ATRIBUIÇÃO DE BÔNUS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA E ESTADO PRESENTE) COMO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Ação mandamental ajuizada por candidata regularmente inscrita em processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 29/2025, visando ao Programa de Intercâmbio Estudantil da rede pública estadual. A impetrante obteve 29 pontos na 2ª etapa, correspondente exclusivamente ao seu desempenho acadêmico do 1º trimestre, conforme o edital, sendo classificada na 453ª posição. Sustenta ter sido preterida em razão da inclusão indevida de bonificações sociais (20 pontos para beneficiários do Bolsa Família e 5 pontos para residentes em áreas do Programa Estado Presente), aplicadas já na 2ª etapa, embora previstas apenas para fins de desempate ou composição da nota final. A liminar foi deferida para inclusão provisória da impetrante na lista de convocados para a 3ª etapa (entrevista). A autoridade apontada como coatora defendeu a legalidade da medida, alegando errata publicada em 17/07/2025, que teria antecipado a aplicação dos bônus sociais. O Ministério Público opinou pela concessão da segurança, reconhecendo violação ao princípio da vinculação ao edital. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública poderia, por meio de errata, alterar as regras do edital, antecipando a aplicação dos bônus sociais para a 2ª etapa do processo seletivo, em afronta ao disposto nos itens 10.3.1, 10.3.4 e 12.1.1 do edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em homenagem aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da segurança jurídica. 9. O item 10.3.1 estabelece que a 2ª etapa, de caráter eliminatório e classificatório, deve considerar exclusivamente a média das notas escolares. O item 10.3.4 prevê que os critérios sociais sejam utilizados apenas em caso de empate. Já o item 12.1.1 determina que as bonificações sociais só incidam na nota final, após a 3ª etapa. 10. A inclusão dos bônus na 2ª etapa, sem comprovação idônea da publicação de errata válida e tempestiva, configura alteração substancial das regras do certame, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 11. O STJ já decidiu que “não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica” (STJ - RMS 37699/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013). 12. O STF firmou idêntico entendimento, no sentido da impossibilidade de modificação das normas editalícias durante o processo seletivo, ressalvados os casos de alteração legislativa superveniente (STF - ARE 1398854/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem concedida para reconhecer a ilegalidade da inclusão de bonificações sociais na 2ª etapa e assegurar à impetrante o direito de participar da 3ª fase do certame. Tese de julgamento: A Administração Pública não pode, durante o desenvolvimento de processo seletivo, alterar as regras previstas em edital mediante errata, quando disso resultar prejuízo a candidato, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao edital. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, caput e incisos XXXVII, LIV. Código de Processo Civil, art. 1.022, II (referência indireta no voto). Jurisprudência relevante citada STJ - RMS 37699/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013. STF - ARE 1398854/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023. (TJES, Câmaras Criminais Reunidas, MS 5011475-92.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Julg. 01/10/2025).

Destarte, resta plenamente configurada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, revelando-se imperiosa a intervenção deste Poder Judiciário para restabelecer a legalidade e a justiça do certame.

Assim, considerando que a liminar deferida foi regularmente cumprida pela Administração, tendo a impetrante realizado a entrevista oral em 16 de janeiro de 2026 e obtido a pontuação de 70 pontos, resta consolidado o seu aproveitamento acadêmico e técnico no certame, cabendo a este colegiado confirmar de forma definitiva o provimento de urgência outrora outorgado.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A SEGURANÇA DEFINITIVA
postulada por
L. D. A. S.
, confirmando integralmente a medida liminar concedida ao ID 17733268, para os fins de: a) reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que antecipou o cômputo dos bônus sociais (Bolsa Família e Estado Presente) na segunda etapa do processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 29/2025; b) assegurar à impetrante o direito de figurar na classificação geral definitiva do certame de acordo com a pontuação regularmente obtida na segunda etapa (28 pontos escolares) somada à nota obtida na terceira etapa realizada por força da liminar (70 pontos na entrevista oral), totalizando 98 pontos, posicionando-a na 206ª colocação da lista de Ampla Concorrência da modalidade de Inglês do programa; c) garantir à impetrante todos os direitos decorrentes de sua efetiva classificação na referida lista, inclusive quanto à convocação como suplente ou habilitada, respeitada a estrita ordem cronológica e o fluxo de preenchimento das vagas decorrentes de eventuais desistências ou novas convocações operadas pela Administração.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009, e das Súmulas nº 512, do STF, e nº 105, do STJ.

Oficie-se à autoridade impetrada e ao órgão de representação judicial do Estado do Espírito Santo, enviando-lhes cópia desta decisão para ciência e fins de cumprimento definitivo das obrigações de fazer remanescentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.

Acompanho o eminente relator para conceder a segurança definitiva.